Tribunal: TJSP
Processo: 2282954-27.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência (240,86 g de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência (240,86 g de maconha e 20,28 g de cocaína) denota, a priori, a gravidade concreta da infração, observando-se, ademais, que a condição de reincidente do paciente constitui óbice à concessão da liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. A constatada reiteração delitiva sinaliza a periculosidade apresentada pelo paciente, afigurando-se necessária e adequada a manutenção da sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282954-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS e Paciente DAIVID DE ALMEIDA DA
SILVA, é impetrada MM JUIZ DE DIREITO DA 1a CARA CRIMINAL DO FORO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282954-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2282954-27.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: ADRIANO DIÓGENES ZANARDO MATIAS
Paciente: Daivid de Almeida da Silva
VOTO N.o 22.120
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão
preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em
seu benefício. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312
do CPP. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido na
ocorrência (240,86 g de maconha e 20,28 g de cocaína) denota, a
priori, a gravidade concreta da infração, observando-se, ademais,
que a condição de reincidente do paciente constitui óbice à
concessão da liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o do art.
310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. A
constatada reiteração delitiva sinaliza a periculosidade apresentada
pelo paciente, afigurando-se necessária e adequada a manutenção
da sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
sendo inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares
diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de DAIVID DE ALMEIDA DA SILVA, contra ato da
MM. Juíza de Direito, Dra. Cláudia Maria Lico Habib, da Vara Plantão
do Foro da Comarca de Ribeirão Preto, sob o argumento de que o
paciente sofre constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua prisão cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a ausência de
fundamentação idônea, pontuando que o paciente não tem intenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282954-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de furtar-se aos ditames do procedimento ou mesmo de eventual
aplicação da lei penal.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará
de soltura em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 35/38).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 40/44) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 47/52).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 17/33) que, em 3 de
dezembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Consta no boletim de ocorrência (fls. 21/23)
que, na data dos fatos, por volta das 14h05, policiais civis, realizavam
diligências visando o combate ao tráfico de drogas e condutas afins,
quando tiveram conhecimento que um indivíduo, conhecido pela
alcunha de "Daisinho", estava comercializando entorpecentes em sua
residência, que fica nos fundos de um bar, situado na Av. Recife, 201,
no bairro Jardim Aeroporto, em Ribeirão Preto.
De posse das informações, dirigiram-se ao
endereço e encontraram um indivíduo na frente do bar, que estava
fechado, na ocasião.
Abordado, foi ele identificado como o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282954-27.2019.8.26.0000 -Voto no
4
paciente Daivid, tendo confirmado ter o vulgo de "Daisinho".
Realizadas buscas na casa e no bar, foram localizadas 20 porções e
1 fração de “tijolo” totalizando 240,86 g de maconha, 69 eppendorfs
contendo 20,28 g cocaína e 1 pacote plástico contendo 42,04 g de pó
branco, não tendo sido detectada cocaína neste último, consoante o
laudo de constatação colacionado às fls. 14/16 dos autos originários.
Foram apreendidos, ainda, no interior do bar, 2
balanças de precisão e, no guarda-roupa existente no quarto do
investigado, foram localizados R$ 766,00 em espécie e 3 folhas de
papel, com inscrições indicando que Daivid estaria na "disciplina" do
PCC.
Questionado sobre os fatos, o paciente
assumiu a propriedade das drogas, alegando ser para uso. Diante dos
fatos, foi conduzido ao distrito policial, sendo lavrado o auto de prisão
em flagrante.
Em audiência de custódia, realizada em 4 de
dezembro de 2019 (fls. 31/33), a autoridade impetrada converteu a
prisão flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da
lei penal, ressaltando a gravidade concreta do delito praticado e o fato
do paciente possuir antecedentes criminais.
Da leitura do feito originário, observa-se que o
paciente foi denunciado em 9 de janeiro p.p., encontrando-se os autos
conclusos para deliberação do Juízo a quo.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
34/35 dos autos de origem), apurou-se que o paciente possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282954-27.2019.8.26.0000 -Voto no
5
condenação definitiva anterior pela prática dos delitos previstos no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 163, parágrafo único, III,
do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado em 1o de
dezembro de 2016.
Diante do panorama revelado nos autos,
verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da custódia
preventiva, previstos no art. 312 do CPP, porquanto foram
apreendidos, na ocorrência, 2 balanças de precisão, 3 folhas de papel
com anotações típicas da traficância, além de expressiva quantidade
de entorpecente (240,86 g de maconha e 20,28 g cocaína), elementos
que denotam, a priori, a gravidade concreta da infração, observando-
se, ademais, que a condição de reincidente do paciente constitui
óbice à concessão da liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o
do art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, in
litteris:
Se o juiz verificar que o agente é reincidente
ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta
arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade
provisória, com ou sem medidas cautelares. (grifamos)
Não se olvide que a constatada reiteração
delitiva do paciente sinaliza a periculosidade por ele apresentada,
afigurando-se necessária e adequada, neste momento, a manutenção
de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
sendo inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares
diversas.
Assim vimos defendendo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282954-27.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir o
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.1
Outro fato responsável pela repercussão social
que a prática de um crime adquire é a
periculosidade (probabilidade de tornar a
cometer delitos) demonstrada pelo réu e
apurada pela análise de seus antecedentes e
pela maneira de execução do crime. Assim, é
indiscutível que pode ser decretada a prisão
preventiva daquele que ostenta, por exemplo,
péssimos antecedentes, associando a isso a
crueldade particular com que executou o
crime. 2
Consigne-se, outrossim, não carecer a decisão
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed, nota 11
art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282954-27.2019.8.26.0000 -Voto no
7
impetrada de fundamentação idônea, uma vez que os motivos
declinados pelo Juízo de origem estão devidamente calçados nas
especificidades do caso sub judice.
Por todo o explanado, presentes os requisitos
autorizadores, não se mostrando viável a substituição da prisão
preventiva pelas medidas previstas no art. 319 do CPP, é de rigor a
manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator